Tribunal: STF
Processo: AI 614983
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DO DIREITO DE USO
   DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÓRIA À UNIDADE HABITACIONAL.
   REIVINDICAÇÃO DO USO DA VAGA PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL.
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
   AUTOS.
Caso em que ofensa à Constituição Federal, se existente,
   ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a
   abertura da via extraordinária.
Incide, de mais a mais, no caso,
   o óbice da Súmulas 282 deste Supremo Tribunal.
Agravo
   desprovido.